Tribunal: STF
Processo: RE 91642
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ISENÇÃO SOBRE SERVIÇOS QUE COMPREENDEM
ESTUDOS GEOTECNICOS, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE GEOMETRICO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO ART. 11 DO DEC.-LEI
406/68. CARÁTER INTERPRETATIVO DA LEI COMPLEMENTAR N 22/74.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.